Tribunal: TJPA
Processo: 0803452-51.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803452-51.2022.8.14.0065

APELANTE: JOENIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803452-51.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA

APELANTE: JOENIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO
(Adv.: Cleomar Coelho Soares)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LEGÍTIMA DEFESA E INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOENIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de 04 (quatro) horas semanais, junto ao 17º Batalhão da Polícia Militar de Xinguara/PA. Consta da denúncia que, em 09/11/2022, na boate Paris, o réu, na função de segurança do estabelecimento, agrediu a vítima com socos na cabeça e no tórax, causando-lhe lesões comprovadas por exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dolo na conduta do apelante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente a sustentar a condenação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da legítima defesa; e (iv) verificar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta hematomas, contusões na região do tórax e da cabeça e fratura dentária, evidenciando ofensa à integridade física da vítima.

4.

A autoria é confirmada pela confissão judicial do réu, que admite ter desferido socos contra a vítima, corroborada pelo depoimento firme e coerente do ofendido, formando conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

5.

O crime de lesão corporal admite dolo direto ou eventual, sendo prescindível intenção específica quanto à gravidade do resultado, e a conduta de desferir socos na cabeça e no tórax revela inequívoco animus laedendi.

6.

A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo dúvida razoável a autorizar a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

7.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, requisitos não demonstrados, pois não há prova de agressão prévia da vítima, sendo desproporcional a reação do apelante.

8.

O comportamento verbal provocador ou a suposta influência de substâncias pela vítima não configuram agressão física apta a legitimar reação violenta, sobretudo diante do dever funcional do réu, como segurança, de agir com razoabilidade e proporcionalidade.

9.

O princípio da insignificância demanda mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não preenchidos diante das lesões sofridas, inclusive fratura de dente e incapacidade laboral temporária.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOENIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, caput, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de 04 (quatro) horas semanais.

Em razões recursais, sustenta o apelante sua absolvição, aduzindo ausência de dolo, sob o argumento de que teria agido em contexto de estresse e confusão, com o intuito de conter possível desordem, e não de ofender a integridade física da vítima; invoca, ainda, a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao fundamento de que o ofendido apresentava comportamento agressivo, exigindo contenção; pugna, alternativamente, pela aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que as lesões seriam de pequena monta e destituídas de maior gravidade; e, por fim, alega insuficiência probatória, requerendo a incidência do princípio do in dubio pro reo, ao argumento de existirem inconsistências nas versões apresentadas, pleiteando, assim, a reforma integral da sentença condenatória .

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como inaplicáveis as teses defensivas.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade e adequação —, razão pela qual conheço integralmente do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de novembro de 2022, na boate
Paris
, nesta Comarca de Xinguara/PA, o denunciado JOÊNIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO, que exercia a função de segurança do estabelecimento, ofendeu a integridade física da vítima Dielme Welington da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito. Segundo a denúncia, a vítima encontrava-se na boate, saiu para fumar e, ao tentar retornar ao interior do local, foi impedida e agredida pelo acusado com socos na região do tórax e da cabeça.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA condenou
JOENIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO
pela prática do delito de lesão corporal leve, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, cominando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de 04 (quatro) horas semanais, junto ao 17º Batalhão da Polícia Militar de Xinguara/PA.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, argumentando, em síntese, que não teria ficado demonstrada a intenção dolosa de ofender a integridade física da vítima, tendo Joênio agido em contexto de estresse e confusão, com o único propósito de conter possível desordem. Aduz, ainda, que as versões apresentadas durante a instrução seriam inconsistentes entre si, impossibilitando uma conclusão segura acerca da dinâmica dos fatos, razão pela qual deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nenhum desses argumentos, contudo, merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito constante dos autos (ID 79615193, Pág. 6), que atestou, de maneira técnica e objetiva, as lesões sofridas pela vítima, notadamente hematomas e contusões na região do tórax e da cabeça, bem assim fratura de dente — circunstâncias que afirmam, com segurança, a ofensa à integridade corporal de Dielme Welington da Silva.

A autoria igualmente não comporta qualquer dúvida razoável.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou ter agredido a vítima, declarando que perdeu o controle diante das provocações por ela supostamente realizadas. Tal confissão, aliada ao depoimento coerente e firme da vítima — que narrou, em juízo, ter recebido diversos socos na região do peito e da cabeça desferidos pelo apelante —, forma um conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção do édito condenatório.

No que concerne à arguida ausência de dolo, impõe-se registrar que o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal, admite tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, sendo prescindível a intenção específica de causar lesões de determinada gravidade.

No caso concreto, o próprio réu reconheceu, sem qualquer ambiguidade, que agrediu a vítima com socos na cabeça e no tórax — conduta que, por sua própria natureza, é inequivocamente dotada de
animus laedendi
. O argumento de que teria agido com o simples propósito de conter uma situação de desordem não encontra respaldo fático nos autos, pois a narrativa da vítima — corroborada pelo laudo pericial — demonstra que as agressões ultrapassaram qualquer limite de razoabilidade atribuível à contenção de conflito, revelando conduta ativa e deliberada de ofensa à integridade física do ofendido.

Tampouco prospera a tese de insuficiência probatória. A sentença condenatória alicerçou-se em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quais sejam: o laudo de exame de corpo de delito, as declarações prestadas pela vítima em juízo e a confissão do próprio réu. Tais elementos mostram-se consonantes entre si, de modo que deles aflora, natural e satisfatoriamente, a convicção acerca tanto da materialidade quanto da autoria do delito.

A previsão constitucional do
in dubio pro reo
tem aplicação quando há dúvida real e insuperável sobre a imputação. Na hipótese vertente, não há qualquer resquício de dúvida que justifique o acolhimento da tese defensiva.

Desta feita, rejeito o pedido de absolvição, seja fundado na alegada ausência de dolo, seja na pretensa insuficiência probatória.

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa invoca a excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, ao argumento de que a vítima aparentava estar sob influência de substâncias e apresentava comportamento agressivo e provocador, circunstâncias que teriam justificado a reação do apelante.

A tese, contudo, não encontra amparo no acervo probatório.

O Estado, de modo excepcional, permite que os indivíduos exerçam a autotutela por meio do instituto da legítima defesa. Todavia, a previsão legal estabelece requisitos cumulativos para a configuração dessa causa de exclusão de ilicitude: é necessário que o agente, usando
moderadamente
dos meios necessários, repila
injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento restaram comprovados os elementos caracterizadores da legítima defesa.

O pressuposto essencial é a existência de injusta agressão perpetrada pela vítima contra o apelante, e esse pressuposto simplesmente inexiste no caso concreto.

Segundo o relato da vítima, Dielme Welington da Silva encontrava-se na boate acompanhado de seu amigo Lucas, que saiu para fumar e, ao tentar retornar, foi impedido pelo apelante. Após a intervenção do proprietário do estabelecimento — que autorizou o retorno de ambos —, o acusado, claramente irritado com a decisão do dono da boate, passou a agredir Lucas, que caiu e bateu a cabeça, ficando inconsciente por algum tempo. Ao tentar intervir para fazer cessar as agressões contra o amigo, a vítima passou ela própria a ser agredida com socos na cabeça e no tórax, resultado comprovado pelo Auto de Exame de Corpo de Delito.

Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que indique ter a vítima praticado agressão física prévia contra o apelante.

O mero comportamento provocador verbal ou a suposta influência de substâncias entorpecentes por parte do ofendido não configuram agressão física injusta apta a autorizar a reação violenta do acusado, sobretudo diante da desproporcionalidade entre a suposta provocação e a resposta física do apelante, que desferiu socos na cabeça e no tórax da vítima. Diga-se mais: na condição de vigilante, o apelante tinha o dever funcional de zelar pela segurança do estabelecimento dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, e não mediante o uso desproporcional da força física.

Desta feita, rejeito a tese de legítima defesa.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postula, por fim, a absolvição por atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, ao argumento de que as lesões sofridas pela vítima seriam de pequena monta, sem qualquer sequela permanente, e que a conduta do apelante não possuiria gravidade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal.

A tese igualmente não merece provimento.

É sabido que, para a incidência do princípio da insignificância, exige-se a verificação
cumulativa
de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer um desses requisitos afasta a aplicação do princípio.

Na hipótese vertente, o referido princípio não se amolda às particularidades do caso em análise.

Os elementos probatórios revelam que o ofendido sofreu lesões diversas na face, notadamente na região dos olhos e da boca, com fratura de dente, além de hematomas e contusões que o incapacitaram para o exercício de suas atividades laborais por aproximadamente uma semana e lhe causaram abalo emocional.

Não há, portanto, que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada ou em mínima ofensividade da conduta do agente. As lesões provocadas pelo apelante foram significativas, ultrapassando, com sobras, o limiar de tolerância social que autorizaria a aplicação do princípio da bagatela.

Desta feita, rejeito também o pedido de absolvição fundado no princípio da insignificância.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, que não foram objeto de irresignação do apelante, constato que a individualização da pena realizada na sentença a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a reprimenda cominada em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de 04 (quatro) horas semanais, junto ao 17º Batalhão da Polícia Militar de Xinguara/PA, consoante deliberado na sentença recorrida.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que condenou
JOENIO DAVID CARDOSO CONSTANTINO
nas penas do art. 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de 04 (quatro) horas semanais, junto ao 17º Batalhão da Polícia Militar de Xinguara/PA, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/03/2026